Tribunal: TJMT
Processo: 1033222-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033222-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANDRE HERMENEGILDO MARQUES MACIEL - CPF: 293.032.731-68 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA MACIEL - CPF: 274.009.128-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL CONFORME LAUDO MÉDICO. RECUSA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL E ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio de técnico de enfermagem por 12 horas diárias ao autor, paciente neurológico de alta complexidade.

2.

A agravante sustentou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando inexistência de obrigação legal ou contratual para a cobertura pretendida, além de exclusão expressa no contrato e no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) cobertura obrigatória de serviço de
home care
com disponibilização de técnico de enfermagem, quando prescrito por médico, ainda que não previsto no rol da ANS; e (ii) presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que a assistência domiciliar, quando recomendada por profissional habilitado, deve ser considerada extensão da internação hospitalar, sendo abusiva a negativa baseada unicamente em cláusula contratual ou rol da ANS.

5.

O relatório médico apresentado evidencia a necessidade contínua de cuidados especializados de enfermagem para evitar agravamento do quadro clínico do autor, o que caracteriza o perigo de dano e a probabilidade do direito.

6.

A urgência terapêutica, fundamentada em prescrição médica, justifica a tutela deferida, sendo incabível a recusa baseada em cláusula restritiva incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de serviço de enfermagem domiciliar prescrito por médico, fundada exclusivamente na ausência de previsão contratual ou no rol da ANS. 2. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar o tratamento domiciliar prescrito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 26.05.2015, DJe 15.06.2015; TJMT, Apelação Cível no 1059140-41.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2025, DJE 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por André Hermenegildo Marques Maciel, deferiu tutela de urgência determinando que a ora agravante autorizasse e/ou custeasse ao agravado o acompanhamento de técnico de enfermagem por 12 horas diárias, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária.

A agravante alega, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, sustentando não estar presente o perigo de dano nem a probabilidade do direito, diante da inexistência de obrigatoriedade legal ou contratual para a prestação do serviço de técnico de enfermagem por 12 horas diárias. Aduz que o serviço de “
home care
” não está incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, tratando-se de liberalidade contratual. Assevera, ainda, que o quadro clínico do agravado não se enquadra nas hipóteses legais de urgência ou emergência, conforme definição do art. 35-C da Lei n. 9.656/98.

Defende a validade da cláusula contratual que exclui a cobertura pretendida e argumenta que a decisão combatida implicaria indevida ampliação das obrigações contratuais, com impacto sobre o equilíbrio atuarial do plano e possível prejuízo coletivo aos demais beneficiários. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para a revogação da tutela de urgência deferida.

Não houve apresentação de contrarrazões. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento de serviço de técnico de enfermagem por 12 horas diárias ao beneficiário, portador de graves sequelas neurológicas, sob o fundamento de prescrição médica e urgência assistencial.

A agravante sustenta a legalidade da negativa de cobertura sob o argumento de que o contrato do agravado não possui cobertura para
home care
, bem como diante da ausência de previsão no rol da ANS e a não caracterização da situação como de urgência/emergência para fins de tutela jurisdicional.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por André Hermenegildo Marques Maciel, representado por sua curadora, com o objetivo de compelir a ré Unimed Norte de Mato Grosso a restabelecer serviço de assistência domiciliar com técnico de enfermagem por 12 horas diárias, anteriormente fornecido, bem como indenização por danos morais pela descontinuidade abrupta do serviço. O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência requerida, fixando multa cominatória em caso de descumprimento.

Inicialmente, destaque-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal reconhece que o tratamento domiciliar, quando prescrito por profissional médico, deve ser compreendido como extensão da cobertura hospitalar contratada, sendo abusiva a recusa da operadora fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS ou em cláusula contratual restritiva. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. 1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de 'home care' para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. 2 -
O serviço de 'home care' (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
. 3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital.
5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO" (REsp 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/2015)

Na mesma linha, a consolidada jurisprudência desta Câmara, reconhece o dever da operadora de saúde de fornecer os profissionais para o tratamento em regime de internação domiciliar, como no caso presente:

“O Home Care reduz tanto os custos suportados pela operadora de saúde, se comparado com a internação hospitalar, como também o risco de infecção. E é abusiva a cláusula contratual que proíbe sua utilização como via alternativa, uma vez que incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei n. 8.078/1990. 2.
O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente.
(N.U 1059140-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

No caso dos autos, as alegações do agravado encontram respaldo técnico nos relatórios médicos acostados à inicial, em especial no relatório subscrito pelo neurologista que o acompanha, que atesta tratar-se de paciente neurológico de alta complexidade, portador de
encefalopatia hipóxico-isquêmica, tetraplegia espástica, distonia cervical secundária à parada cardiorrespiratória, apneia/hipopneia obstrutiva do sono e epilepsia ativa, com enquadramento nos CIDs G93.1 e G93.4
.

O médico esclarece, ainda, que o paciente “
NECESSITA DE CUIDADOS DE ENFERMAGEM DE FORMA INTEGRAL (24 HORAS/DIA), DEVIDO AO RISCO DE APRESENTAR CRISES EPILÉPTICAS, APNÉIA DURANTE O SONO, DESSATURAÇÃO COM NECESSIDADE DE APIRAÇÃO, BEM COMO CUIDADOS DIÁRIOS, RISCO DE BRONCOASPIRAÇÃO E MANEJO DA GASTROSTOMIA
.”. (ID 204045126, dos autos de origem).

Portanto, foi demonstrada a necessidade clínica de acompanhamento profissional, de forma tecnicamente justificada, o que infirma, ao menos em princípio, a alegação da apelante de que se trataria de mero cuidado paliativo ou doméstico a ser prestado por cuidador ou pela família.

Ademais, sendo o acompanhamento essencial à manutenção da estabilidade neurológica do paciente e à prevenção de eventos adversos graves, como infecções respiratórias, aspiração pulmonar e deterioração neurológica, também se mostra presente o
periculum in mora
, a justificar a manutenção da tutela de urgência.

Por fim, a alegação de irreversibilidade da medida não se sobrepõe à urgência terapêutica demonstrada, não se podendo imputar à parte hipervulnerável os efeitos de uma conduta contratual excludente e desarrazoada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025